Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-03.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002302-03.2013.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCINA DA SILVA LIMA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0002302-03.2013.8.14.0124.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelados: ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S LIMA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE CAUSADA POR AÇÃO POLICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – RISCO ADMINISTRATIVO

- DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL – LEGITIMIDADE DOS GENITORES PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
– DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0002302-03.2013.8.14.0124.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelados: ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S LIMA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S. LIMA
.

Consta dos autos que os apelados ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S. LIMA ingressaram com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de que o filho dos autores, RONALDO DA SILVA LIMA, 23 anos de idade, foi morto por policiais militares do Estado do Pará, no dia 20.11.2011, por volta das 01h30, em operação que objetivava impedir rixa generalizada em festa ocorrida no Município de São Domingos do Araguaia/PA.

Aduziram os autores que o filho morto era solteiro e residia com os pais, trabalhava como ajudante de pedreiro e contribuía mensalmente com as despesas da casa no valor equivalente à metade de 01 salário-mínimo à época.

Relatam que o de cujus deixou dois filhos menores Tailane Vieira Lima e Thiago Vieira Lima.

Narram que segundo testemunhas presenciais e boletim de ocorrência anexado aos autos, no dia do fato houve uma confusão na “Festa dançante do mastigado da jumenta” (bairro da Liberdade, em São Domingos do Araguaia/PA), da qual a vítima não participou.

Segue narrando que no momento em que a vítima estava indo para a sua cada, algumas pessoas que participaram da dita confusão estavam indo na mesma direção seguida pelo falecido, quando alguns Policiais Militares chegaram agredindo, sendo que após tomar uma coronhada, a vítima decidiu correr, na ocasião os policiais atiraram atingindo a vítima pelas costas. O fato ocorreu em 20.11.2011, por volta das 1h30m.

Afirmam os autores que se trata de morte ocasionada por policiais através de conduta violenta, de forma absolutamente covarde, que impossibilitou a defesa da vítima.

O Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação interposta por RAIMUNDO NONATO DE S. LIMA e ALCINA DA SILVA LIMA em face do ESTADO DO PARÁ, por ato de seu servidor
público, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de:

1- DANOS MATERIAIS consistentes na pensão mensal devida a cada um dos genitores no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data do óbito até o momento em que a vítima completasse 25 anos de idade, reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do pagamento até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE atualizada na data do evento morte até a data do óbito de cada um dos beneficiários (o que
acontecer primeiro), com atualização monetária pelo índice IPCA-E, desde cada vencimento, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação da presente demanda, reconhecendo-se o caráter alimentar da verba em comento;

2- DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores, com correção monetária pelo índice IPCA- E e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, ambos (correção e juros) devidos a partir do presente arbitramento, pois foi considerado o valor atual da moeda. (...)”

O Estado do Pará irresignado interpôs recurso de apelação, aduzindo a ausência de responsabilidade civil do público, argumentando que as provas constantes dos autos, especialmente o PAD instaurado para apurar a conduta do Policial Militar, demonstram que este atuou no estrito cumprimento do dever legal, portanto não houve qualquer ilegalidade.

Alegou que não é lícito impor ao Estado o pagamento de indenização por danos morais, no caso de atuação regular de seus agentes. Pontuou que os danos eventualmente provocados pela ação policial são inerentes à própria atividade de segurança pública.

Destacou que havia uma confusão generalizada da qual o
de cujus
fazia parte, tendo o mesmo falecido em decorrência da própria confusão que participou.

Sustentou que o Juízo
a quo
aplicou a teoria do risco integral, segundo o qual o seu entendimento implicaria em responsabilizar o Estado por todos os danos eventualmente provocados aos criminosos em decorrência da atividade policial, inclusive aquelas necessárias para a proteção dos policiais e das vítimas.

Argumentou a inexistência de dano moral, e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Aduziu que o Juízo
a quo
presumiu a dependência econômica dos apelados para fins de pensionamento, posto que não restou comprovada a renda do de cujus, nem a renda dos apelados, nem o valor da contribuição que o de cujus dava para os seus filhos e para os apelados, portanto, mostra-se impossível aferir o valor indenizatório. Pontuou ainda, caso seja mantida a condenação deve ser levando em consideração a expectativa de vida do falecido e a dependência econômica do pensionista – binômio indissociável na definição da data-limite.

Ao final, pugnou pelo efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença apelada.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso. ID 11231633.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Id 11369469.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0002302-03.2013.8.14.0124.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelados: ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S LIMA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso gira em torno da sentença que julgou procedente a pretensão dos autores para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de ação policial que culminou na morte do filho dos autores.

Ao analisar os autos, verifico que os autores são genitores do de cujus, o qual faleceu em razão de
choque hipovolêmico, hemorragia torácica, FAF em pulmões e coração
, sendo vítima de homicídio, fato que ocorreu em via pública, em São Domingos do Araguaia, de acordo com Certidão de Óbito, constante no ID 11231572.

Consta dos autos que o de cujus foi morto injustamente por agentes policiais, que segundo testemunhas presenciais dos fato, teria ocorrido uma confusão na “Festa dançante do Mastigado da Jumenta”, a qual a vítima não participou, porém no momento em que estava indo para sua casa, algumas pessoas que participaram da dita confusão estavam indo na mesma direção, quando alguns Policiais Militares do Estado do Pará chegaram agredindo a vítima e após uma coronhada, a vítima correu, momento em que os policiais atiraram na vitima pelas costas.

Pois bem, restou verificado que o falecimento do filho dos autores se deu em decorrência de ação policial, restando caracterizado o nexo de causalidade.

Sabe-se que pleitos que envolve indenização contra o Estado, devem se pautar na teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que o Estado responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido, devendo ser observado a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Desta forma, a responsabilização do Estado, nestes casos, somente deve ser afastada se resta comprovada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

In casu
, restou verificado nos autos, que o falecimento do filho dos apelados se deu em decorrência de ação policial, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, quando resta demonstrada o nexo de causalidade, entre o fato e o dano, se ausentes as excludentes, os termos do art. 37, §6º da CF.

É bem verdade que em se tratando de ato praticado por policial no exercício de sua atividade, existe a excludente de estrito cumprimento do dever legal, desde que não reste configurado o excesso na atuação do policial.

No presente caso, existe depoimento nos autos, que indicam que o polícia militar efetuou 3 tiros em direção a vítima, que corria após ser atingida por uma coronhada efetuada pelo policial.

Desta forma, restando comprovado que o disparo que atingiu fatalmente a vítima foi efetuado pelo agente público, é possível concluir que o evento danoso suportado pelos apelados está diretamente ligado à conduta do policial, configurando assim o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do Estado.

Segue jurisprudência no assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. MORTE PROVOCADA POR POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO DO ESTADO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)A responsabilidade civil exsurge, de regra, da violação de um dever jurídico, que se constitui em fator gerador da obrigação de reparar o dano causado. Os elementos da responsabilidade objetiva da administração pública são: a conduta ilícita (porque não amparada pela norma como legítima), o dano e o nexo causal. 6. Reexame necessário que se nega provimento. Prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco. Recurso de apelação das autoras parcialmente provido, a fim de conceder a título de dano material uma pensão mensal no valor de um salário-mínimo a filha menor da vítima e, a título de dano moral, majorar o valor para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 para Taciana Galvão de Arruda e R$ 20.000,00 para Dulcinéia Rocha de Arruda. 7. O valor deferido a título de dano moral (R$ 40.000,00), deverá ser atualizado monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ: "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". 8. Os juros de mora devem ser contados da data do arbitramento sem a incidência da Súmula 54 do STJ, visto que a retroação à data do evento danoso implicaria em severa distorção dos parâmetros do arbitramento. 9. Com relação ao pagamento do pensionamento, as parcelas atrasadas deverão ser calculadas de acordo com o salário-mínimo vigente na data do pagamento (cf. AgRg no REsp 971.113/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010), acrescidos de juros de mora contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ ("os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual"). 10. Decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 2109639 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 05/03/2013, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES. 1. CONDUTA HUMANA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO. COMPROVADOS. EXCESSO COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZADA. 3. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA OMISSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. DANO ESTÉTICO JÁ FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR E MANTIDO POR ESTE TRIBUNAL. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 7. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, SENTENÇA MANTIDA NO DEMAIS EM REEXAME NECESSÁRIO. "- O estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus; (ii) por outro lado, se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou ultrapetição. Precedentes. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido". ( REsp nº 954.353/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe 30-6-2010). (TJPR - 2ª C.Cível - ACR - 740492-4 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - Unânime - J. 18.10.2011)

(TJ-PR - REEX: 7404924 PR 740492-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2011, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 741 26/10/2011)

A alegação de que os apelados não são legítimos para pleitear indenização, em decorrência da morte do filho, uma vez que o mesmo deixou dois filhos menores, não merece acolhimento, tendo
em vista que o STJ já se manifestou quanto ao assunto, defendendo que: “
Não obstante a formação de um novo grupo familiar com o casamento e a concepção de filhos, o poderoso laço afetivo que une mãe e filho não se extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, em que o filho é seu elemento interseccional, sendo correto afirmar que os ascendentes e sua prole integram um núcleo familiar inextinguível para fins de demanda indenizatória por morte. Assim, tem-se um núcleo familiar em sentido estrito, constituído pela família imediata formada com a contração do matrimônio, e um núcleo familiar em sentido amplo, de que fazem parte os ascendentes e seu filho, o qual desponta como elemento comum e agregador dessas células familiares. 5. Nessa linha de intelecção, os ascendentes têm legitimidade para a demanda indenizatória por morte da sua prole ainda quando esta já tenha constituído o seu grupo familiar imediato, o que deve ser balizado apenas pelo valor global da indenização devida, ou seja, pela limitação quantitativa da indenização.”
REsp 1095762/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013).

Ademais, quanto a alegação de que não restou comprovada a relação de dependência dos apelados com o de cujus de modo a configurar direito à pensão, também não merece acolhimento, uma vez que “
em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes.” (STJ - AgInt no REsp 1603756 / MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data do Julgamento: 06/12/2018, Data da Publicação: 12/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA)

Pois bem, caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado a título de indenização visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

O valor fixado, 50 mil reais, a cada parte do polo ativo, parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pelos requerentes, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 12/04/2023